Tribunal: TJSP
Processo: 2272605-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Crimes graves. Quantidade expressiva, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Petrechos destinados ao tráfico e registro contábil de tráfico. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. –

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Crimes graves. Quantidade expressiva, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Petrechos destinados ao tráfico e registro contábil de tráfico. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272605-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é impetrante
SOLANGE MARIA PINTO e Paciente RYAN TAVARES PORTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40581
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2272605-28.2020.8.26.0000
Impetrante: Solange Maria Pinto
Paciente: Ryan Tavares Porto da Silva
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Juiz de 1a Instância: Cássio Henrique Dolce de Faria
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO Revogação da
prisão preventiva. Indeferimento. Crimes graves. Quantidade
expressiva, diversidade e forma de acondicionamento das drogas
apreendidas. Petrechos destinados ao tráfico e registro contábil de
tráfico.
Medidas
cautelares
alternativas.
Impossibilidade.
Insuficiência para a manutenção da ordem pública.
ORDEM
DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de RYAN
TAVARES PORTO DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que converteu a prisão
em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 47/48).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 52/55).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a prisão preventiva pelo MM. Juízo
a quo e foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
drogas e de porte ilegal de munições de uso permitido.
Pugna pela revogação da prisão preventiva.
A ordem deve ser denegada.
Extrai-se dos autos que a decisão que decretou a prisão
cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada para a garantia da
ordem pública, considerando as circunstâncias dos crimes e a gravidade
concreta das condutas perpetradas.
Nesse sentido, é importante ressaltar a quantidade expressiva
de drogas apreendidas (206 gramas de maconha e 66 gramas de cocaína), a
diversidade e a forma que estavam acondicionadas (distribuídas em mais de
setenta porções), bem como os petrechos destinados ao tráfico e o registro
contábil de tráfico apreendidos fls. 15/19 dos autos de origem.
Além disso, o paciente também está sendo processado pelo
crime de porte ilegal de munições, tornando a conduta ainda mais reprovável.
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11,
porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão objurgada, a
qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada na prova da
materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos fundamentos da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
preventiva, sendo assim, medida adequada e necessária às exigências do caso,
nos termos dos artigos 282, § 6o, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
após a vigência das leis 12.403/11 e 13.964/19.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora